Tribunal: TCU
Processo: 002.692/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 926284 (Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada em plataforma de Gerenciamento de Conteúdo (CMS) Wordpress (aplicativo de sistema de gerenciamento de conteúdo para web) para desenvolvimento, atualização, manutenção (adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva) de sistema dos sites e hotsites do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal CAU/UF.)

Inteiro teor:
Acórdão 331/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 6 ao representante e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 002.692/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.